Tribunal: TJES
Processo: 5020138-85.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020138-85.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RUBENS DA COSTA SANTOS e outros
APELADO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação ordinária ajuizada por consumidor hipossuficiente e idoso em face de instituição financeira, com pedidos de (I) declaração de inexistência de relação jurídica relativa ao contrato de cartão consignado n. 353308464-0, supostamente firmado em 15-02-2022; (II) restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário; e (III) indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de honorários advocatícios. Ambas as partes interpuseram apelações: o banco, para afastar ou minorar as condenações; o autor, para majorar os valores da indenização e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve contratação válida do cartão consignado; (II) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário; (III) verificar a configuração do dano moral indenizável e a adequação do valor fixado; (IV) analisar a correção dos honorários advocatícios fixados em 10%.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados na prestação de serviços.

4.
O banco não comprovou a existência de contratação válida relativa ao contrato impugnado, tendo apresentado documentação referente a contrato distinto, o que revela fragilidade da defesa e descumprimento do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.
A apresentação de contrato diverso do impugnado configura falha na prestação do serviço e autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, conforme jurisprudência consolidada.

6.
A restituição em dobro dos valores descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável ou demonstração de vínculo contratual.

7.
O dano moral prescinde de comprovação de prejuízo concreto quando há desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, sendo suficiente para ensejar reparação.

8.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por dano moral atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua majoração.

9.
Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação mostram-se adequados diante da baixa complexidade da causa, sendo razoável a majoração para 12% apenas em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta ou inexistente, quando não comprova o vínculo contratual impugnado.

2.
A apresentação de contrato diverso do discutido na ação não afasta o dever de indenizar nem o direito à restituição em dobro, nos termos do CDC.

3.
O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.199.200/AM, Rel. Min. Herman Benjamin.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
5020138-85.2022.8.08.0048
.

APELANTE/APELADO: BANCO PAN S. A.

APELADO/APELANTE: RUBENS DA COSTA SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Pan S. A.
e
Rubens
d
a Costa Santos
interpuseram recursos de apelação (independentes) em face da respeitável sentença (id 14771349) proferida pela MM. Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária” proposta pelo segundo recorrente contra o primeiro, que julgou procedente a pretensão deduzida na petição inicial “para declarar a inexistência da relação jurídica relacionada ao contrato nº. 353308464-0, celebrado em 15/02/2022, bem como para CONDENAR a ré: i) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, com juros desde a citação, pela Taxa SELIC, a teor do art. 406, § 1º, do CC, vedada a cumulação com correção monetária1; ii) à restituição em dobro dos descontos realizados indevidamente no benefício previdenciário do autor em razão do contrato celebrado em 15/02/2022, com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso até a citação, quando será atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC.” (fl. 06); e condenou “o réu ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, estes ... em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85 § 2º, do CPC.” (id 14771349 – fl. 06).

Em suas razões recursais (id 14771350) o banco sustentou, em síntese, que: 1) não agiu com má-fé, razão pela qual não deve prosperar a condenação à devolução em dobro dos valores descontados; 2) houve contratação válida com liberação de valor em favor do autor, motivo pelo qual requer a compensação dos valores eventualmente pagos com aqueles que afirma ter adiantado por meio de ‘telesaque’; 3) não há falar e dano moral e, caso este se confirme, a indenização fixada por danos morais é excessiva diante da ausência de demonstração de sofrimento real; 4) em caso de manutenção da condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar mínimo legal.

Por sua vez, nas razões da apelação de id 14771355, o autor sustentou, em resumo, que: 1) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da gravidade do dano, do porte econômico da instituição financeira e da reiteração da conduta lesiva; 2) os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% (vinte por cento), tendo em vista a procedência integral dos pedidos formulados na inicial.

Pugnou cada parte pelo provimento do recurso que interpôs, para, de um lado, reduzir os ônus condenatórios impostos à instituição financeira, e de outro, ampliar a tutela reparatória concedida ao autor.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (id 14771354) e pelo réu (id 14771359), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso respondido.

Os recursos não merecem provimento.

A

propósito
, esclareço que farei o julgamento em conjunto d
as
apelações, dada a abrangência das matérias expendidas no recurso
interposto pel
o

réu

(
Banco
)

e a relação de
conexidade
delas com a
s

proposições
suscitada
s
na apelação
interposta pel
o

autor
(Rubens)
.

De início, cumpre assinalar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, o que implica o dever de reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa.

No caso, cuida-se de ação ajuizada por consumidor hipossuficiente, idoso e beneficiário do INSS, visando à declaração de inexistência de débito relativo a contrato de cartão consignado, bem como à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais. O autor sustentou que jamais celebrou contrato com a instituição financeira ré, tampouco recebeu qualquer valor ou cartão de crédito, tendo apenas notado descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Na análise dessas questões fáticas, a r. sentença julgou procedente o pedido que foi deduzido, reconhecendo a inexistência da relação jurídica, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados, com incidência da Taxa SELIC, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Contrariado, nas razões recursais do Banco réu sustentou-se a ausência de má-fé que justifique a repetição do indébito em dobro, bem como na existência de contrato legítimo com liberação de crédito por meio de “telesaque”, e a suposta desproporcionalidade da indenização por danos morais.

De certo, ao compulsar os autos, verifiquei que o autor comprovou documentalmente a ocorrência de descontos mensais no valor de R$ 529,69 em seu benefício previdenciário, relativos ao contrato n 353308464-0 (id 14771234 e id 14771235, fls. 16-7), supostamente firmado com o banco apelante. A instituição financeira, em contrapartida, limitou-se a apresentar proposta de adesão a cartão consignado e extrato de operação diversa, datada de 11-02-2022, no valor de R$ 1.975,95 (id 14771261), correspondente a outro contrato, de número distinto, o qual não foi objeto da presente ação.

Tal circunstância evidencia o acerto da respeitável sentença, dado que subsiste não apenas a ausência de impugnação específica quanto aos fatos narrados na petição inicial, mas, sobretudo, a fragilidade da tese defensiva, revelando o descumprimento do ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, a não apresentação do contrato indicado na inicial (15-02-2022), aliado ao fato de que o banco se defendeu com base em relação jurídica diversa, confirma a tese do consumidor quanto à inexistência de contratação válida e regular. Ressalte-se que, em se tratando de relação de consumo, incide a norma do art. 14 do CDC, impondo-se ao fornecedor o dever de responder objetivamente por falhas na prestação do serviço, salvo demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, in casu, não ocorreu.

A jurisprudência é firme no sentido de que a apresentação de contrato diverso do impugnado atrai a procedência do pedido de inexistência da relação jurídica, configurando falha no dever de segurança e informação.

Quanto à repetição em dobro dos valores descontados, tem-se que o art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe expressamente que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução em dobro, salvo engano justificável. No presente caso, a instituição financeira sequer demonstrou a existência do vínculo contratual impugnado, o que inviabiliza o reconhecimento de qualquer equívoco justificável. Ao contrário, os elementos dos autos indicam vício grave na contratação ou, como se extrai da narrativa e da ausência de provas, a completa inexistência de consentimento. Assim, correta a sentença ao determinar a restituição em dobro, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ (AgRg no REsp 1.199.200/AM, Rel. Min. Herman Benjamin).

No que se refere ao dano moral, sua configuração prescinde da comprovação de prejuízo concreto, bastando a demonstração da ofensa a direito da personalidade. Os descontos mensais em benefício previdenciário sem a devida autorização, especialmente em face de pessoa idosa, ensejam sofrimento psicológico e sensação de impotência suficientes para justificar a reparação.

Outrossim, o valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação. A pretensão de majoração para R$ 10.000,00 não encontra amparo suficiente nos autos, tampouco se justifica diante do padrão indenizatório adotado por este Tribunal em casos análogos.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença os fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Não havendo peculiaridade que justifique alteração desse percentual pela sucumbência no primeiro grau, considerando a ausência de complexidade jurídica ou instrução probatória extensa, mostrando-se adequada a verba fixada.

Posto isso,
nego provimento a ambos os recursos
e, nos termos do
artigo 85, § 11, do C
PC
, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo
a
pelante
réu
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Relatoria.